Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERADA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel, sem qualquer excludente de responsabilidade, configura-se a existência da mora por parte da apelante e a consequente obrigação de indenizar o promitente comprador por eventuais prejuízos.
2. É indevida a redução equitativa da multa compensatória em benefício da promitente vendedora, uma vez que a penalidade foi por ela própria estipulada em contrato de adesão, sob pena de chancelar indevido comportamento contraditório, constituindo venire contra factum proprium.
3. Tendo em vista que a relação jurídica base é consumerista, aplica-se para fins de desconsideração da personalidade jurídica a Teoria Menor disposta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual inexiste discussão acerca da responsabilidade de qualquer dos sócios pela ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica. 3.1. No caso, o simples fato de a devedora principal figurar como executada em demandas judiciais, ainda que em número significativo, não se presta a evidenciar a insuficiência de bens penhoráveis para satisfação da dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido em rejulgamento. Sentença reformada apenas para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.